Tribunal: TJDFT
Processo: 0702491-95.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALECIMENTO DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO DE SUCESSORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação cível contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual, em razão do falecimento do executado e da impossibilidade de habilitação de sucessores. O exequente pretende afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sob alegação de aplicação do princípio da causalidade e ausência de culpa pela extinção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução é extinta por ausência de pressuposto processual, decorrente do falecimento do executado e da impossibilidade de habilitação de sucessores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 A extinção do processo decorre de fato superveniente alheio à vontade do exequente.
4 Não há sucumbência, pois não existe parte vencedora ou vencida, nem decisão de mérito.
5 O princípio da causalidade orienta que só deve arcar com honorários quem deu causa à extinção ou ao ajuizamento da demanda.
6 O exequente adotou todas as providências possíveis para prosseguir na execução.
7 Condenar o exequente seria penalizá-lo indevidamente, pois buscou tutela jurisdicional de forma legítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 Recurso provido.
Tese de julgamento: “Não cabe condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios quando a extinção da execução decorre de falecimento do executado e impossibilidade de habilitação de sucessores, por ausência de sucumbência e aplicação do princípio da causalidade.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1308496, 0214718-63.2011.8.07.0001, Rel.: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, julgado em 03/12/2020, DJe 17/12/2020; TJDFT, Acórdão 1399138, 0731335-92.2021.8.07.0000, Rel.: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, julgado em 09/02/2022, DJe 22/02/2022